Tribunal: TJES
Processo: 0018203-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Desobediência
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018203-08.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO ZEFERINO DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018203-08.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO ZEFERINO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GUARDA MUNICIPAL. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIMES DE INJÚRIA RACIAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Luciano Zeferino da Silva Junior contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 140, §3º (injúria racial), 330 (desobediência) e 331 (desacato), todos do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano de reclusão e 6 meses e 15 dias de detenção, além de 20 dias-multa, substituída por restritiva de direitos. Em sede preliminar, a defesa alegou nulidade absoluta do processo, por suposta ilegalidade na atuação dos guardas municipais que realizaram a abordagem. No mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação dos guardas municipais no caso concreto configura nulidade absoluta do processo por ilegalidade na abordagem; (ii) aferir se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação dos guardas municipais foi legítima, considerando a existência de fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do acusado em local conhecido por intenso tráfico de drogas, o que configura situação de flagrante delito e autoriza a abordagem.

A jurisprudência do STJ reconhece a licitude da busca pessoal realizada por guardas municipais diante de fundada suspeita a configurar flagrante, desde que não atuem como polícia investigativa (AgRg no HC 695254/SP, Rel. Min. Laurita Vaz).

O STF, na ADPF 995, firmou entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e possuem natureza de órgão de segurança pública, legitimando sua atuação em abordagens dentro de sua competência constitucional.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida, especialmente os depoimentos dos guardas civis municipais, que relataram a fuga do acusado, os xingamentos raciais, as ameaças e a tentativa de incitação popular contra a guarnição.

Os depoimentos dos agentes públicos são considerados meio de prova válido e apto a fundamentar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios dos autos, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito é legítima e não configura nulidade, desde que pautada em fundada suspeita.

Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação penal.

A existência de ofensa racial, desacato e desobediência praticados no contexto de abordagem policial legitima a condenação nos termos do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, §10; CP, arts. 140, §3º, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695254/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STF, ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018203-08.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO ZEFERINO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da abordagem procedida pelos guardas municipais.

Na hipótese, consta que os guardas municipais faziam patrulhamento no local onde eram constantemente acionados por populares em razão do intenso tráfico de drogas e, o acusado, ao notar a presença da equipe, tentou fugir.

Dessa forma, havia fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, sendo legítima a atuação dos guardas municipais.

Confira-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situação semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL PELA GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.” (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021). 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011001-77.2020.8.08.0035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/02/2024).

Ademais, a controvérsia foi solucionada após o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995 pelo Supremo Tribunal Federal, firmando-se a tese de que
“O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO ZEFERINO DA SILVA JUNIOR
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 140, §3º, 330 e 331, todos do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 2 de dezembro de 2020, o denunciado ofendeu a dignidade do guarda municipal Rickson, em razão de sua raça, bem como desobedeceu ordem legal e desacatou os guardas envolvidos na abordagem, no exercício da função exercida.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 43759446, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Interrogado na esfera policial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, por não ter sido encontrado no endereço constante nos autos, teve a revelia decretada.

Os guardas civis municipais Wesllen Rickson Pereira Rocha e Edgar Ferri Martins, em juízo, revelaram que no dia dos fatos faziam patrulhamento preventivo no local, por ser conhecido como de intenso tráfico de drogas, esclarecendo que os moradores sempre acionam a guarda para cessar a traficância.

Neste contexto, o acusado tentou fugir do local ao visualizar a viatura, momento em que o perseguiram e obtiveram êxito em abordá-lo.

Durante a abordagem, o réu chamou o guarda Wellsen de “neguinho”, tratando-o de forma pejorativa, dizendo que mataria os agentes e que eles eram “agentes de merda”.

Por fim, esclareceram que o apelante tentou inflar a população para que não fosse conduzido, sendo necessário o uso de força e pedido de reforço.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes que restou condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)